Tribunal: TJSP
Processo: 2014721-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014721-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que são impetrantes
ROGERIO DE SOUZA SILVA, VALDIR ROCHA SANTOS e DÔGRIS GOMES DE
FREITAS e Paciente NATAN FERREIRA DOS ANJOS PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014721-25.2020.8.26.0000 -Voto no 43354
2
VOTO no: 43.354
HABEAS CORPUS no: 2014721-25.2020
IMPETRANTES: Rogerio de Souza Silva, Dôgris Gomes de Freitas e
Valdir da Rocha Santos
PACIENTE: Natan Ferreira dos Anjos Peixoto
COMARCA: Ilha Solteira
"Ante o exposto, denega-se a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Rogerio de Souza Lima e outros em favor de NATAN FERREIRA DOS
ANJOS PEIXOTO ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva, sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/ e documentos
fls. 6/41).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre (i) a generalidade da
fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada basicamente na gravidade abstrata do
delito, e deixando de demonstrar claramente a necessidade da adoção da medida extrema e
excepcional, o que a tornou nula nos termos do art. 93, inciso IX, da constituição Federal;
(ii) a inocorrência das hipóteses da prisão preventiva, vez que não há nos autos evidências
de que a liberdade do paciente pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução
processual ou mesmo a aplicação da lei penal, caso eventualmente condenado; (iii) a
nulidade absoluta das provas colhidas até então, referindo-se aos depoimentos idênticos
dos policiais conteúdo, grafia, concordância, erros gráficos e demais elementos , à
quebra da incomunicabilidade das testemunhas, e ao ingresso dos policiais no domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014721-25.2020.8.26.0000 -Voto no 43354
3
paciente sem autorização deste ou de qualquer outro morador, e sem ordem judicial; e (iv)
a desproporcionalidade do ato constritivo, referindo-se aos predicados positivos do
paciente, que é primário com residência no distrito da culpa, e que a droga apreendida se
destinava ao uso pessoal do paciente, o que lhe garantiria o direito de guardar em liberdade
o desfecho da acusação. Invocam em favor do paciente o princípio da presunção de
inocência e as medidas cautelares alternativas menos gravosas, nada justificando a
manutenção da medida extrema e excepcional.
Requereram, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas nos
artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal, com expedição do alvará de
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 127/128), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 131/133) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 136/147).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação dos impetrantes não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, por fato ocorrido em 23 de janeiro p.p., quando o paciente teria sido
surpreendido por policiais militares trazendo consigo e ocultando 13 (treze) porções de
“maconha”, com peso aproximado de 133 gramas, além de possuir a quantia de R$ 181,00
(cento e oitenta e um reais) na carteira (Denúncia fls. 117/118).
Segundo consta, policiais militares, realizando patrulhamento de
fiscalização, deram ordem de parada ao veículo “GM/Classic”, conduzido por Felipe
Santos Assunção, que estava na companhia do paciente. Em revista pessoal, os policiais
localizaram uma porção de “maconha” com Felipe e quatro porções da mesma droga com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014721-25.2020.8.26.0000 -Voto no 43354
4
o paciente, sendo certo que este assumiu a propriedade do entorpecente e sustentou que se
destinava ao consumo próprio, confessando ainda que entregara a Felipe o entorpecente
com este encontrado para que consumisse, pois são amigos.
Ante a existência de informações anteriores dando conta do
envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, os policiais dirigiram-se a residência
dele, e com sua autorização ingressaram no imóvel. Após a realização de busca no local,
localizaram e apreenderam a droga e a quantia citadas na denúncia, além de três sacos
contendo embalagens, estando dois deles lacrados com cem unidades, e um deles aberto,
contendo dezesseis unidade.
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento
ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante a
situação de flagrante delito e a gravidade concreta do delito em questão.
De início, anote-se que não há qualquer irregularidade do flagrante
em virtude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ele foi interpelado em
via pública, trazendo consigo entorpecente, o que por si só autorizava a prisão em
flagrante. Ainda que assim não fosse, pelo que se infere do boletim de ocorrência (fls.
43/45), ele autorizou a entrada dos milicianos em sua residência, não existindo motivo para
que se desconsidere tal versão.
Vale lembrar que por ser o tráfico ilícito de entorpecentes crime
permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, admite-se a entrada dos policiais na
residência do paciente independentemente de autorização judicial.
De todo modo, o reconhecimento de eventual irregularidade neste
particular necessita dilação probatória, o que se mostra inviável pela via estreita do habeas
corpus. Por outro lado, a prisão atualmente se baseia em novo título, vez que o flagrante foi
convertido em prisão preventiva.
E a despeito do entendimento contrário dos impetrantes, além de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014721-25.2020.8.26.0000 -Voto no 43354
5
prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de autoria, a r.
decisão impugnada (fls. 99/105) está suficientemente fundamentada, referindo-se à
preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a prisão como
necessária, e nenhuma outra medida. Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega
expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante si.
Sobre alegação de que os depoimentos dos policiais foram idênticos,
tal circunstância não invalida o que foi relatado, especialmente porque eles serão ouvidos
posteriormente em Juízo.
De outra parte, os impetrantes nada trouxeram de novo trouxe que
pudesse convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que resultaram nela.
O tráfico ilícito de entorpecentes, embora desprovido de violência ou
grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da violência e da
criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais; motivos
suficientes para manter a segregação cautelar do paciente.
Importa anotar que o fato de o paciente possuir residência no distrito
da culpa, por si só, não é suficiente para autorizar a revogação da custódia cautelar, que
convive de forma harmoniosa com o princípio da presunção de inocência, quando presentes
os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não
se constituindo cumprimento antecipado de pena.
De resto, além do todo exposto, o reconhecimento de ser o paciente
apenas usuário de drogas e não traficante, diz respeito à questão de fundo da causa,
devendo ser discutida em ação própria, não havendo como utilizar tal argumento para
justificar a soltura do paciente, sob pena de violar o princípio constitucional do juiz natural,
prejulgar o mérito e suprimir a instância originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014721-25.2020.8.26.0000 -Voto no 43354
6
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator